Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-15.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14, §1o DO CDC. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA (GUINCHO E TÁXI) PELA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. DIFICULDADES DE CONTATO NÃO DETERMINANTES PARA A DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente afirma ser pessoa idosa e que precisou de assistência da seguradora em razão de pane em seu veículo. Aduz que aguardou por mais de 5 (cinco) horas o envio de guincho e que, diante da demora, conseguiu ajuda de terceiros e fez o veículo funcionar. Sustenta que a situação lhe causou danos morais. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, cumpria à recorrida demonstrar que o atendimento à recorrente foi prestado em tempo razoável, ônus do qual não se desincumbiu. A documentação que instrui os autos evidencia que, às 11:45h do dia 15/06/2024, a segurada solicitou assistência de guincho/reboque e táxi. Em que pese o reboque tenha sido acionado às 11:54h, o que demonstra que a seguradora já tinha conhecimento do endereço onde estava o veículo, houve o cancelamento por parte do próprio prestador de serviço às 13:34h, por se recusar a atender em área rural. Somente por volta das 17 horas houve a chegada do reboque, quando a autora já tinha resolvido a situação por seus próprios meios (ID 68732861).
VI. É bem verdade que o contato com a autora foi dificultado em razão das falhas de sinal telefônico onde ela estava localizada. Não obstante, esse fato não foi determinante para a demora, sobretudo porque às 14:06h, pouco após o cancelamento pelo primeiro prestador, a seguradora já tinha ciência de que a necessidade do serviço permanecia, ID 68732857, pg. 03. Daí até por volta das 17 horas, quando o guincho chegou ao local, foram 3 (três) horas de espera, totalizando mais de 5 (cinco) horas. Cumpre observar que o local onde a parte autora estava, em que pese se tratar de área rural, está localizado a apenas 20 (vinte) quilômetros de Alexânia/GO, se tratando de região altamente frequentada, ocupada por diversos condomínios às margens da represa de Corumbá/IV. Isso não significa que a autora estivesse em uma região isoladaou de difícil acesso. Portanto, a falha na prestação do serviço está configurada.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, devidamente atualizados pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação, observada a SELIC e deduzido o IPCA, nos exatos termos do art. 406, § 1o, do CC/02.
X. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.